Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744173-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L2W3 DIGITAL LTDA, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 77203789, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator